Tribunal: TJDFT
Processo: 0748801-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo : 0748801-60.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 250207496 e 252902570 dos autos originários n. 0712187-34.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiterada, porque a exequente, aqui agravante, não comprovou alteração financeira dos executados, a fim de justificar nova consulta. A agravante sustenta que o lapso temporal decorrido desde a última diligência, superior a um ano, constitui fundamento suficiente para renovação da medida, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ. Alega que a funcionalidade “teimosinha” permite bloqueios automáticos e sucessivos, o que aumenta a probabilidade de localização de valores, mesmo após tentativas infrutíferas. Defende a realização de nova pesquisa por trinta dias, com base nos princípios da razoabilidade, efetividade da execução, cooperação processual e utilidade da tutela jurisdicional. Pede a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, determinando-se, por fim, caso não haja a indicação de bens, o arquivamento provisório do feito pelo prazo da prescrição intercorrente. Ocorre que a mera suspensão/arquivamento do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator